Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-91.2022.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO, POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVADO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER O VALOR EM DOBRO. NÃO OCORRÊNCIA. ANEXADO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DESACOMPANHADO DA GUIA CORRESPONDENTE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE RIGOR OU DE FORMALISMO.

I. Agravo interno contra a decisão de não conhecimento da apelação, por deserção.
II. O recolhimento das custas processuais (preparo) é requisito de admissibilidade do recurso, devendo ser comprovado a tempo e modo da interposição do recurso pretendido, o que não ocorreu no caso concreto(Código de Processo Civil, artigo 1.007).
III. Intimado para recolhimento em dobro das verbas recursais (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), a parte agravante ateve-se em apenas juntar a guia do comprovante de pagamento juntado anteriormente e argumentar que o preparo foi recolhido, mas por “erro no protocolo”, não anexou a guia.
IV. Efetivamente, o comprovante de pagamento, por si só, desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos, não é apto a comprovar o recolhimento regular do preparo.
V. Por essas razões, inexiste excesso de rigor ou de formalismo na decisão ora revista que apenas se pautou nos termos da legislação vigente.
VI. Agravo interno desprovido.